Tribunal: TJMT
Processo: 0009865-27.2015.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009865-27.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 023.266.741-11 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), APARECIDO RIBEIRO FARIAS - CPF: 633.322.059-00 (VÍTIMA), LAÉRCIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RÉU ABSOLVIDO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO AGENTE, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA BAGATELA – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS E EXPRESSIVIDADE DO VALOR DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA, À LUZ DO ART. 155 DO CPP, ALIADA À EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – BOTIJÃO DE GÁS RESTITUÍDO À VÍTIMA – MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA ILÍCITA – PRECEDENTE DO STJ -
APELO DESPROVIDO.

- Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ, a reincidência do agente, por si só, não obsta o reconhecimento do princípio da insignificância, condição esta que deve ser sopesada com as demais as particularidades fáticas para, em
situações excepcionais
, reconhecer a atipicidade material da conduta.

- No caso concreto, em observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, subsistem dúvidas quanto à autoria delitiva, evidenciando-se, ademais, a menor ofensividade e reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada pelo réu, notadamente em razão da ausência de comprovação do valor da
res furtiva
, da natureza do bem [botijão de gás] e da imediata restituição à vítima.

Apelo desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0009865-27.2015.8.11.0006 – código 192490, que, com supedâneo no art. 386, inciso III, do Código de Processo, julgou improcedente a denúncia e
absolveu
o réu
Joilton Aparecido Miranda de Oliveira
da imputação referente à prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
116779571 - págs. 343/357
, o i.
Parquet
pretende a

condenação do apelado nos

exatos termos da denúncia
, ao argumento de que o princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, por ser o agente reincidente na prática de crime contra o patrimônio e possuir em seu desfavor outros inquéritos policiais e ações penais em curso, além de ter receptado bem de expressivo valor econômico, à luz do paradigma sugerido pelo ordenamento jurídico.

Em contrarrazões vistas no ID
116779571 - págs. 359/364
, a defesa rechaça a tese recursal deduzida pela acusação e requer seja
negado provimento
ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 120997464, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
, a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções do art. 180,
caput
do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o apelante, atentando-se às prerrogativas funcionais dos membros do
Ministério Público
, assim como

da Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público.

Limitando-se ao fato controvertido, verte da denúncia que na data de
21 de outubro de 2015
, por volta das 12h, na rua do Curandeiros, n.º 384, bairro Jardim Lucélia, na cidade de Cáceres-MT, o recorrido
JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA

adquiriu
em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) botijão de gás, pertencente a
Aparecido Miranda de Oliveira
, vítima de furto ocorrido anteriormente naquela urbe.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o infrator
Laercio
subtraiu o referido botijão de gás e, na sequência, vendeu-o ao apelado, que possuía o prévio conhecimento acerca da origem espúria daquele. Ademais, a Polícia Militar apreendeu o objeto ilícito na residência do ora recorrido, a possibilitar a sua prisão em flagrante.

Por esse fato,
JOILTON APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIRA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, ressaindo, ao término da instrução criminal,
absolvido
da conduta ilícita, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois aplicado em seu benefício o princípio da insignificância.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

- PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL:

No que se refere à única vertente recursal, consistente na condenação do recorrido pela prática do crime de receptação, sob o viés de que o princípio da insignificância não se aplica à hipótese, notadamente em razão da reincidência do agente, da sua inclinação ao cometimento de novos ilícitos e da expressividade do valor do bem apreendido em seu poder; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Manuseando os autos, denota-se que a autoridade judiciária atribuiu a
autoria
do crime de receptação ao ora recorrido mencionando os
relatos extrajudiciais
dos investigadores da Polícia Civil
Benedito Martins Ribeiro
(ID 116779571 - pág. 27) e
Ruy Carlos Leite Egues
(ID 116779571 - pág. 33), estes no sentido de que a
res furtiva
fora apreendida no interior da residência do ora recorrido, tendo ele confessado a aquisição do bem pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Tal circunstância revelar-se-ia suficiente para demonstrar que o recorrido praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (ex vi – STJ,
AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Não obstante, no caso concreto, cuidou-se de informação não corroborada na esfera judicial, à medida que as partes
desistiram
das oitivas dos agentes públicos após estes não comparecerem na solenidade processual (ID
116779571 - pág. 205; ID 116779571 - pág. 283
), remanescendo no acervo probatório
o depoimento judicial da vítima
do crime de furto,
Aparecido Ribeiro Farias
, que narrou o
modus operandi
empregado pelos infratores para a subtração do botijão de gás amarrado na parte inferior do seu caminhão, com o ínfimo acréscimo de que o bem foi posteriormente localizado, apreendido e restituído, sem mínima menção quanto ao indivíduo que estava na posse daquele, tampouco às circunstâncias e/ou local em que a atuação policial ocorreu (Pje 2.º Grau – ID
116779574)
.

A propósito, sequer o
interrogatório judicial
do ora recorrido se mostrou suficiente para comprovação da autoria, à medida que se declarou
“vítima”
(sic) da atuação policial, negando a responsabilidade criminal que lhe fora atribuída (Pje 2.º Grau – ID
116779572).

Nesse contexto, o acervo probatório revelou-se frágil e insuficiente para imputar a autoria do crime ao ora recorrido, notadamente porque

“(...) o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
.
(AgRg no HC 569.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Somado a isso, a conclusão exposta pela autoridade judiciária no tocante à atipicidade material da conduta ilícita perpetrada pelo ora apelado
revela-se escorreita e não comporta reparos por esta instância revisora
, pois, a despeito da reincidência do agente afastar, em regra, a incidência do princípio da bagatela, o caso concreto contém excepcionalidades hábeis para mitigá-la, a exemplo do
reduzido grau de reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada.

Nesse viés, sobreleva-se o fato de que o
botijão de gás
apreendido em poder do ora recorrido
não foi avaliado
, sequer indiretamente, inexistindo nos demais elementos probatórios características sobre o objeto, estas deveras importantes por ser bem de consumo cujo
volume é variável e relevante
para se inferir o seu valor de mercado.

In casu
, o magistrado sentenciante sopesou o valor do item novo e/ou cheio, destacando que era comercializado na região pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que se traduzia em valor inferior a 20% do salário-mínimo vigente à época do fato, na ordem de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Malgrado o valor ultrapasse aquele sugerido como paradigma para a incidência do princípio da bagatela, que se traduz no percentual de 10% do salário-mínimo,
não se pode levar tal requisito em estrita observância
, porquanto um botijão de gás novo e/ou cheio detém valor de mercado distinto daquele usado e/ou vazio.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima se limitou a dizer que o
item era usado
, pois notou o seu desaparecimento quando do preparo do seu café matutino, com o acréscimo de que reconheceu o item pelo peso, sem quantificá-lo minimamente, a deixar dúvidas quanto ao seu volume e à expressividade da lesão jurídica provocada, as quais devem ser sanadas em benefício do réu.

Somado a isso, a
natureza do bem
, item indispensável para a produção de alimentos, também mitiga a reprovabilidade da conduta ilícita perpetrada pelo ora recorrido, máxime quando há a imediata restituição ao seu legítimo proprietário, que não suportou o decréscimo no seu patrimônio.

Nesse contexto, as circunstâncias concretas extraídas do acervo probatório
permitem a aplicação excepcional do princípio da insignificância ao ora recorrido
, que, a despeito de ser reincidente em crimes patrimoniais, perpetrou,
in casu
, conduta ilícita desprovida de relevância penal.

Especificadamente em relação à reincidência do agente, extrai-se do Executivo de Pena n.º
0010492-31.2015.8.11.0006 (SEEU), que a última condenação imposta ao recorrido data os idos de
2016
, isto é, há mais de 05 anos, a demonstrar que o cometimento de crimes em muito se relaciona à sua dependência química, pois extrajudicialmente revelou ser usuário de pasta base de cocaína e maconha (ID 116779571 - pág. 37), o que também impõe a observância aos princípios da fragmentariedade e da mínima intervenção do Direito Penal.

A propósito, importa ressaltar que não se trata de uma mudança de posicionamento desta Relatoria quanto à temática, mas mero
distinguinsh
, a fim de atender às particularidades extraídas dos autos e subsumir a hipótese à jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AGENTE REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. BOTIJÃO DE GÁS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. BEM PRONTAMENTE RESTITUÍDO. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ATIPICIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"A posição majoritária desta Corte Superior é a de que a reincidência, por si só, não exclui a aplicação do princípio da insignificância, mas deve ser sopesada junto com as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio ao reincidente em situações excepcionais"
(EREsp 1483746/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 18/05/2016).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância, mesmo no caso de furto qualificado, quando há circunstâncias excepcionais, como na hipótese.

3. No caso, trata-se da subtração de apenas 1 (um) botijão de gás, sequer avaliado, que foi prontamente recuperado e restituído à vítima, não havendo ofensa ao bem juridicamente tutelado.

4. Está bem estabelecido em nossa cultura jurídica que o princípio da insignificância se caracteriza como causa excludente de tipicidade material e
deve ser aplicado em situações em que a ofensa ao bem jurídico tutelado é ínfima.
Ele dá vida aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal e
seu emprego funciona como importante instrumento político-criminal na correção de injustiças, em pontualmente não considerar típicas condutas que carecem de repercussão jurídica significativa a fazer nascer o direito de punir estatal.
5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 532.401/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) – destaquei.

Em arremate, ainda que o recorrido viesse a ser condenado, sobrevindo a imposição de pena e o trânsito em julgado para a acusação, impreterivelmente se reconheceria a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, cujos efeitos assemelham-se à proclamação da absolvição do agente, por atipicidade da conduta.

Destarte, sob todos os ângulos analisados, a irresignação ministerial revela-se inócua, razão pela qual
mantêm-se os termos da r. sentença absolutória ora vergastada.

CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de ratificar a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Crim
inal da Comarca de Cáceres-MT nos autos da ação penal n.º 0009865-27.2015.8.11.0006 – código 192490.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022